Tribunal: TJMT
Processo: 1005272-63.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005272-63.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGANTE), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), VANDA SILVA - CPF: 036.455.039-27 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MULTA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, reduziu a indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença que declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda celebrado com Vanda Silva, determinou a restituição das parcelas pagas e aplicou multa contratual à incorporadora. A embargante sustenta existência de contradição e omissão quanto à comprovação do atraso na entrega do imóvel, à condenação por danos morais e à aplicação da multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer o atraso na entrega do imóvel, a ocorrência de danos morais indenizáveis e a incidência da multa contratual, justificando-se, assim, a oposição dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo ao reexame de mérito nem à rediscussão da matéria decidida.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a existência de atraso na entrega do imóvel, com base em provas constantes dos autos, notadamente o mandado de constatação que atestou a existência de obras inacabadas em dezembro de 2020, embora o prazo contratual de entrega tivesse expirado em julho de 2018.

A decisão também enfrentou, de forma clara, os fundamentos que justificaram a condenação por danos morais, destacando o prolongado atraso e a frustração do legítimo projeto habitacional da autora como fatores que extrapolam o mero inadimplemento contratual.

A aplicação da multa contratual foi expressamente fundamentada na existência de cláusula específica no contrato, prevendo penalidade para hipótese de rescisão imputável à incorporadora.

A embargante, sob pretexto de apontar vícios no acórdão, busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O atraso na entrega do imóvel caracterizado por provas robustas e superiores a três anos justifica a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos e a condenação por danos morais.

A indenização por danos morais é cabível quando o inadimplemento contratual causa frustração intensa e abalo à esfera existencial do consumidor.

A multa contratual é exigível quando prevista expressamente no contrato e configurada a culpa da incorporadora.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra o venerando Acórdão de ID 297269353, que, no âmbito de Recurso de Apelação Cível, reduziu o valor da indenização por danos morais de R$6.000,00 para R$5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença que declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel em face de Van­da Silva, restituindo-lhe as parcelas pagas e aplicando-se multa contratual.

Sustenta a Embargante ter ocorrido contradição e omissão quanto à comprovação do atraso e dos danos morais, pleiteando seja o julgado modificado para afastar a condenação nesses tópicos.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões apresentadas. Id.300378371.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versam os presentes embargos de declaração sobre suposta existência de contradição e omissão no venerando Acórdão que, ao julgar a apelação cível interposta por Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda., reduziu o valor da indenização por danos morais de R$6.000,00 para R$5.000,00, mantendo, no mais, a sentença que decretou a rescisão contratual, determinou a restituição dos valores pagos pela parte autora e aplicou multa contratual.

A embargante alega que o acórdão padece de contradição quanto ao reconhecimento de atraso na entrega do imóvel, e que não haveria fundamentos para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e multa.

Assevera que o empreendimento foi concluído dentro do prazo contratual e que a autora teria formulado desistência imotivada da aquisição do imóvel.

Contudo, razão não lhe assiste.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam ao reexame da matéria, tampouco à rediscussão do mérito da decisão embargada.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e coerente todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.

No tocante ao atraso na entrega do imóvel, a conclusão do acórdão foi baseada em prova robusta constante dos autos, em especial no mandado de constatação que atestou a existência de obras inacabadas em dezembro de 2020 — ou seja, mais de dois anos após o prazo contratual de entrega, que expirou em 30 de julho de 2018.

Ademais, consta do processo que, em razão de decisão proferida em Ação Civil Pública n.o 755530, foi determinada a suspensão das vendas das unidades até regularização ambiental do empreendimento. Mesmo assim, a empresa ré persistiu na comercialização das unidades, agravando os danos aos consumidores. Tais elementos foram expressamente reconhecidos no acórdão, afastando qualquer alegada omissão ou contradição.

Quanto à indenização por danos morais, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não gera automaticamente direito à compensação por dano moral, mas excepcionalmente pode justificá-la quando demonstrada a ocorrência de abalo psicológico relevante, frustração intensa ou exposição a situações vexatórias ou de vulnerabilidade.

O acórdão reconheceu que o atraso de mais de três anos, aliado à frustração legítima da expectativa da autora em adquirir sua moradia própria, extrapolou os meros dissabores cotidianos e violou direitos da personalidade, autorizando a compensação moral.

Ainda assim, de forma ponderada, o valor foi reduzido de R$ 6.000,00 para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a situação concreta, o tempo de inadimplemento e a ausência de uso do bem.

No que se refere à multa contratual, a sua incidência foi determinada em consonância com a cláusula expressa do instrumento particular de promessa de compra e venda, que prevê penalidade para a hipótese de rescisão por culpa da incorporadora. Assim, não há omissão tampouco contradição na aplicação da penalidade.

Em verdade, o que pretende a embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração, logo a via eleita revela-se inadequada.

Por todo o exposto, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão guerreado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025